Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. FALSA IDENTIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONSUMAÇÃO. ÁGUAS CLARAS. LOCAL ONDE OCORREU O FATO.
I – O crime de falsa identidade (art. 307 do CP) é formal, ou seja, se consuma no momento em que o agente atribui a si identificação incorreta, sendo irrelevante a obtenção da vantagem pretendida em proveito próprio ou alheio.
II – O crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) também é classificado como formal, consumando-se quando o agente omite declaração que deveria constar em documento público ou particular, insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita em documento público ou particular, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, independente do resultado.
III – Constatado que os supostos crimes de falsa identidade e de falsidade ideológica consumaram-se, respectivamente, no local da prisão em flagrante e na 21a Delegacia de Polícia, ambos situados em Águas Claras, onde o investigado, em tese, informou nome falso para os agentes de polícia e fez inserir dados falsos em documento público, reconhece-se a competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras para processar e julgar a ação penal.
IV – Conflito de competência conhecido para declarar competente a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.